Tribunal: TJSP
Processo: 1045734-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a autora descumpriu o requisito de realização de trabalho voluntário – Descumprimento contratual não

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a autora descumpriu o requisito de realização de trabalho voluntário – Descumprimento contratual não caracterizado Trabalho voluntário demonstrado mediante relatórios mensais das atividades realizadas pela aluna – Documentos não impugnados pela ré – Fato constitutivo do direito da autora demonstrado – RECURSO IMPROVIDO.

DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – Transtornos evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição de ensino ré, caracteriza a falha na prestação dos serviços, atingindo patamar indenizável – Indenização reduzida para R$.6.000,00 (seis mil reais) – Critérios da proporcionalidade e razoabilidade – SENTENÇA REFORMADA NO PARTICULAR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045734-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNIESP S/A, é apelada/apelante JANAÍNA ANTHERO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Juiz. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY COPPOLA
(Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
2
Voto no 28222
Apelação no 1045734-84.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível
Apelante: Uniesp S/A e outra
Apelada: Janaína Anthero da Silva
Juiz 1a Inst.: Dr. Guilherme Santini Teodoro
APELAÇÃO ESTABELECIMENTO DE ENSINO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS PROGRAMA “FIES UNIESP PAGA”
Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela
instituição de ensino Negativa do pagamento pela ré sob o
argumento de que a autora descumpriu o requisito de realização de
trabalho
voluntário

Descumprimento contratual não caracterizado Trabalho voluntário demonstrado mediante
relatórios mensais das atividades realizadas pela aluna

Documentos não impugnados pela ré Fato constitutivo do direito
da autora demonstrado RECURSO IMPROVIDO.
DANOS MORAIS OCORRÊNCIA Transtornos evidenciados
que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má
atuação da instituição de ensino ré, caracteriza a falha na prestação
dos serviços, atingindo patamar indenizável
Indenização
reduzida para R$.6.000,00 (seis mil reais)
Critérios da
proporcionalidade e razoabilidade SENTENÇA REFORMADA
NO PARTICULAR RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por UNIESP S/A
e OUTRA contra a r. sentença de fls. 287 que, nos autos da ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por
JANAÍNA ANTHERO DA SILVA, julgou procedente o pedido, condenando a ré
na obrigação de fazer consistente em quitar o saldo do financiamento da autora
perante a CEF e no pagamento de indenização por danos morais.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
289/305),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
3
sustentando, em síntese, que a aluna não cumpriu todos os requisitos exigidos
pelo Programa Uniesp Paga, previstos nas cláusula 3.2, não alcançando a
excelência acadêmica; a mera aprovação com a nota mínima exigida (nota 7,0)
não é suficiente; o aluno deve alcançar média final sete em todas as matérias,
para ser aprovado; para facilitar o cumprimento da exigência, de modo
excepcional, estabeleceu, em portaria, a nota mínima de 7 como critério de
excelência; a autora não logrou êxito em tal exigência, constando notas 5.0 e 5.5
em seu histórico escolar; por se tratar de contrato bilateral, não está obrigada a
cumprir sua obrigação se não houve cumprimento pela parte adversa; o programa
Uniesp Paga não é propaganda enganosa, nem é abusivo ou ilegal, configurando
em mera opção à disposição do aluno, devidamente esclarecida quando da
contratação; não pode ser compelida a dar bolsa integral aos alunos
indiscriminadamente, sob pena de desequilíbrio financeiro; a condenação implica
em enriquecimento sem causa da autora; a autora também descumpriu a
obrigação de prestação de serviços voluntários a instituição conveniada, prevista
na cláusula 3.3, além do desempenho exigido no ENADE; os honorários devem
ser reduzidos para R$1.000,00, dada a pouca complexidade da causa.
Recorreu adesivamente a autora (fls. 310/317),
pleiteando a majoração da indenização para R$30.000,00 e dos honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
As
partes
apresentaram
contrarrazões
(fls.
318/327 e 330/334).
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da inicial, a parte autora
ingressou na instituição de ensino requerida, firmando, ato contínuo, contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
4
financiamento estudantil (FIES) e aderindo ao programa denominado “FIES
UNIESP PAGA”, pelo qual a própria faculdade pagaria as prestações do FIES
realizado entre a autora e a instituição financeira, mediante o cumprimento das
obrigações estabelecidas nos itens 3.2 (apresentar excelência acadêmica), 3.3
(realizar 6h semanais de trabalhos voluntários, comprovado mediante relatórios
mensais entregues até o dia 12 de cada mês), 3.4 (ter média 3,0 no ENADE), 3.5
(realizar o pagamento da amortização do FIES no valor de R$50,00 a cada 3
meses) e 3.6 (permanecer no curso matriculado até a formação e a realização da
prova do ENADE).
Aduz a autora que cumpriu todos os requisitos
exigidos contratualmente, asseverando que seu histórico escolar atesta
excelência acadêmica (3.2), que foi dispensada da realização da prova do
ENADE em razão do calendário trienal estabelecido pelo MEC (3.4), que
permaneceu no curso até sua conclusão (3.6) e que, conforme planilha de
evolução contratual emitida pela CEF, quitou todas as prestações de amortização
do FIES (3.5).
Alega, ainda, que a ré negou a concessão do
benefício contratual de pagamento do financiamento assumido pela autora
perante o FIES, sob o argumento de que teria descumprido a cláusula 3.3,
relativa à comprovação do trabalho voluntário (fls. 198).
Em contestação, a ré insiste na alegação,
argumentando que cabe à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e
afirmando, genericamente, que a aluna não teria comprovado cumprimento da
exigência relativa às horas semanais de trabalho voluntário (fls. 223, 226, 235).
No entanto, tal como consignado pelo MM. Juízo
a quo, a ré não impugnou os documentos 12 a 19 da petição inicial, nos quais a
autora acostou os relatórios de atividades de trabalho voluntário realizadas ao
longo de todo o período do curso, tampouco apresentou qualquer falha ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
5
inconsistência que justifique o não acolhimento dos mesmos como prova do
cumprimento da exigência contratual. No indeferimento administrativo, tampouco
constou a justificativa para a conclusão do descumprimento do item 3.3.
Diante da prova coligida à petição inicial, cabia à
ré apresentar fatos ou alegações extintivas ou modificativas da pretensão da
autora, o que não fez, não sendo outra a conclusão senão de que a autora
cumpriu as obrigações contratuais necessárias para fazer jus ao pagamento do
financiamento que assumiu com o FIES.
Nas razões recursais, a ré insiste na alegação
genérica de descumprimento da cláusula 3.3., que não se sustenta diante da
documentação coligida pela autora, sequer impugnada nas razões recursais.

Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de
danos. Hipótese em que a instituição de ensino se recusa a efetuar o
pagamento do financiamento estudantil contraído pela aluna ao fundamento
de que não cumpriu ela todas as obrigações estabelecidas no contrato
celebrado pelas partes. Caracterização da relação de consumo.
Admissibilidade, no caso, do controle judicial da legalidade do ajuste firmado
pelas partes. Falta de regulamentação clara na avença do conceito de
excelência escolar exigido pela entidade educacional para a concessão do
benefício. Histórico escolar da aluna que demonstra aprovação em todas as
matérias, com aproveitamento acima da média, não se justificando a
alegação de descumprimento contratual por este fundamento. Consideração
também de que a realização dos trabalhos voluntários foi demonstrada pela
autora. Alegação de descumprimento do contrato pela aluna não
comprovada. Determinação à instituição de ensino ao pagamento dos
valores atinentes ao financiamento estudantil, nos termos do contrato de
garantia celebrado. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1017964-43.2018.8.26.0071; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
6
Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro:
07/10/2019)
Apelação. Ação cominatória com pedido
de reparação de danos morais. Prestação de serviços. Estabelecimento de
ensino. Programa "UNIESP Paga". Autor que detinha o ônus de comprovar o
preenchimento do requisito de excelência acadêmica, trabalhos voluntários e
manutenção de matrícula no curso. Requisito de excelência efetivamente
demonstrado.
Comprovação
de
trabalhos
voluntários
devidamente
realizados. Pequeno atraso na entrega do relatório que não é apto a afastar o
benefício, porque a instituição realizou o recebimento sem qualquer ressalva
após o dia 12. Trancamento de matrícula que decorreu da inexistência de
turma compatível no período noturno. Fato que não afasta o cumprimento do
requisito pelo aluno. Decisão mantida. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação
Cível 1005200-37.2018.8.26.0358; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento:
01/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL

Prestação
de
serviços educacionais
Ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais com obrigação de fazer cumulada com perdas e danos

Sentença de parcial procedência
Inconformismo da corré Uniesp
1.
Pedido de afastamento da condenação por danos morais. Ausência de
interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto
2. Programa "A
UNIESP paga" Contrato de garantia pelo qual a instituição de ensino se
obriga ao pagamento do FIES
Condicionamento do pagamento das
prestações de financiamento à excelência no desempenho escolar do aluno
Regulamentação posterior do conceito de excelência Impossibilidade
Artigos 51, inciso XIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor Hipótese,
ademais, que o autor comprovou ter realizado atividades sociais mediante
apresentação de relatórios 3. Honorários advocatícios. Valor arbitrado no
mínimo legal, correspondente a 10% do valor da condenação, que não
comporta redução Sentença mantida para o fim de obrigar a ré na garantia
de pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES,
lançadas em nome do autor, firmado com o FNDE, representado pela Caixa
Econômica Federal, responsabilizando-se pela quitação das prestações
vencidas e vincendas, sob pena de conversão em perdas e danos Recurso
não
provido
na
parte
conhecida. (TJSP;
Apelação
Cível
1011888-09.2018.8.26.0554;
Relator
(a): Daniela
Menegatti
Milano;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
7
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 23/08/2019)
Dessa forma, mostra-se indevida a recusa em
adimplir os termos do contrato celebrado, devendo a instituição ré cumprir com
a obrigação assumida relativa ao pagamento do financiamento do FIES
contraído pela autora perante o Banco do Brasil S/A, relativos às parcelas
vencidas e vincendas, observado o cronograma de amortização previsto.
Impõe-se, ainda, a devolução de eventuais
prestações porventura quitadas pela parte autora, mediante demonstração
do desembolso, com correção monetária a partir de cada pagamento, acrescido
de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
em montante a ser apurado em posterior fase de liquidação.
II
No tocante aos danos morais, restam
demonstrados.
A negativa injustificada e arbitrária quanto ao
cumprimento da obrigação assumida pela instituição de ensino extrapola a
dimensão
do
mero
inadimplemento
contratual,
representando
descaso
inadmissível, impondo à autora condição de total submissão às conveniências da
prestadora do serviço, situação manifestamente ultrajante à sua dignidade.
Ademais, na hipótese dos autos, diante do
imprevisível descumprimento da obrigação por parte da ré, a autora, não
possuindo recursos próprios para assumir o pagamento do FIES perante a
instituição financeira, quedou-se inadimplente, tendo seu nome negativado junto
aos órgãos de proteção ao crédito, situação que agrava o abalo moral sofrido
pela autora.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
8
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória. Dado o
caráter extrapatrimonial da indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento
que, injustamente, foi impingido ao consumidor, devendo considerar a
profundidade da dor moral experimentada.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais
para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral,
atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente
para os princípios gerais de direito, costumes e equidade.
Na hipótese dos autos, a indenização foi
arbitrada em dez mil reais, merecendo redução.
Considerando as circunstâncias acima narradas,
em especial, a dimensão econômica da lide, a conduta abusiva e arbitrária da ré
e a situação de inadimplência enfrentada perante a instituição financeira credora
do FIES, o valor indenizatório fica melhor arbitrado em R$6.000,00 (seis mil
reais), acrescido de correção monetária a partir do presente arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora contados a partir da citação, por se tratar
de responsabilidade contratual.
Não se justifica, diante de tais circunstâncias, a
majoração da indenização para trinta mil reais, tal como pretendido pela autora.
A quantia atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas
dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a
função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do
dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas
evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento
sem causa à parte lesada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045734-84.2019.8.26.0100 -Voto no 28222 - lufe
9
III Assim, deve ser provido o recurso da ré, tão
somente para reduzir a indenização por dano moral, sem que tal implique em
sucumbência recíproca da autora, conforme entendimento sumulado.
Considerando que o provimento do recurso se deu
tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral, evidente que a
apelante sucumbiu em maior proporção quanto ao pleito recursal, motivo pelo qual
majoro a verba honorária do patrono da autora para 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, em consideração ao trabalho adicional desenvolvido em
sede recursal.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI

Relator